Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. EXTENSÃO. DÉBITO. GARANTIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de despejo por falta de pagamento que indeferiu o requerimento liminar de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o requerimento liminar de despejo deve ser deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991 dispõe que será concedida liminar para desocupação nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel.
4. As partes controvertem acerca da renovação contratual no curso da ação de despejo, a qual pode envolver o pagamento de débitos em aberto e a assunção de garantias.
5. A conclusão acerca da renovação contratual e a sua extensão, inclusive quanto ao débito em aberto e a instituição de garantia fidejussória, reclama instauração de contraditório e dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A conclusão acerca da renovação contratual e a sua extensão, inclusive quanto ao débito em aberto e a instituição de garantia fidejussória, reclama instauração de contraditório e dilação probatória.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: n/a.